Tribunal: TCU
Processo: 013.478/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 4039/2020-Plenário (TC 020.397/2017-8 - FOC Conformidade e Governança em aquisições das Universidades e Institutos Federais - 2017) que trata de determinações e recomendações à Fundação Universidade do Amazonas (UFAM)

Inteiro teor:
Acórdão 1383/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações dirigidas à Fundação Universidade do Amazonas, constantes dos subitens 9.2.1 a 9.2.4, do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário , bem assim das recomendações, dirigidas à Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) e à Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade do Amazonas, constantes dos itens 9.3 e 9.4 da mesma deliberação, proferidas no âmbito do TC Processo 020.397/2017-8 , que trata da auditoria realizada em sede da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) sobre Conformidade e Governança em aquisições das Universidades e Institutos Federais-2017; Considerando que, mediante o Acórdão 2197/2022-TCU-Plenário , foram consideradas cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 e implementadas as recomendações dos subitens 9.3 e 9.4, do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, mediante o Acórdão 1283/2023-TCU-Plenário , esta Corte considerou em cumprimento o subitem 9.2.3 do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário e determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 dias, para que a Universidade Federal do Amazonas desse cumprimento integral ao que foi determinado; Considerando que o item 9.2.3 do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário contém determinação para instauração de processos administrativos visando demonstrar, inequivocamente, a execução dos serviços relativos aos contratos 32 a 36/2016 ou, ante a impossibilidade de fazê-lo, autuação de tomada de contas especial com vistas ao ressarcimento dos valores pagos por serviços não-executados; Considerando que as informações e documentos apresentados pela UFAM demonstram, inequivocamente, que os contratos 32 a 36/2016 foram executados em sua totalidade, bem assim que não há indício de desvio de valores pertinentes aos contratos supramencionados, nem de locupletamentos e benefícios indevidos; Considerando os pareceres uníssonos oferecidos pela AudEducação, no sentido do cumprimento da determinação; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante Relação, processos referentes a auditorias em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 157, 169, inciso I e V, e 243 do Regimento Interno; e 47 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em: levantar o sobrestamento do processo, considerar cumprida a determinação ínsita no subitem 9.2.3 do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário , dispensar a expedição de comunicações e apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 020.397/2017-8 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.478/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.